Tribunal: STF
Processo: RHC 199860
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 143.329/RS (págs. 139-148 do documento eletrônico 1).
    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir. 
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, a, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. No caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses que justificaria a extinção da ação penal de forma anômala. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 122.980-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Ao julgar o HC 143.641/SP (coletivo), de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    […]
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo o inteiro teor da decisão combatida:
    “[...]
    As instâncias ordinárias identificaram indícios de que a ora recorrente teria traficado drogas ilícitas, desempenhado posição de destaque em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas ilícitas e ordenado um homicídio. O objetivo da custódia preventiva, nesse contexto, foi obstar a atividade do organismo, garantindo a ordem pública, diante de elementos que denotam peculiar gravidade concreta e elevada probabilidade de reiteração delituosa (e-STJ fls. 80, 82, 86 e 87): 
    ‘Suelen seria a responsável, ainda, pela gerência financeira do grupo, encarregando-se de realizar a contabilidade, por meio de anotações, relativas aos valores devidos pelo grupo a David Guilherme Tovo, bem como de controlar o fluxo de caixa da organização (entrada e saída de valores decorrentes da comercialização da droga, despesas custeadas pela organização e saldo dos líderes, Jocemar e Adriano, a quem prestava contas). 
    (...). 
    A propósito, diálogos e imagens trocados entre Suelen e Jocemar na data de 10/06/2020 referem a aquisição, a mando de Jocemar, de um automóvel Hiunday HB20, cor preta, veículo utilizado pelos executores de André Bissani. No mesmo diálogo, Jocemar afirmou a Suelen: ‘vou te da gordo Andre de dia dos namorados’ (sic). A indicar, ainda, que a execução se daria através de arma de fogo. Em 12/06/2020, data do fato, às 18h42min, horário anterior à consumação do delito, Suelen encaminhou a Jocemar, aparentemente apedido deste, uma fotografia de Andre Bissani, a qual, segundo a investigação, teria sido utilizada para orientar os executores acerca do alvo do homicídio que seria consumado logo a seguir. 
    Ainda em 12/06/2020, após a execução do alvo, Jocemar e Suelen trocaram mensagens sobre a repercussão da morte de André Bissani nos veículos de comunicação, ocasião em que Jocemar afirma a Suelen: ‘Presente de aniversário / jamais visto’. Circunstância que, aliada ao diálogo travado em 10/06/2020, indicaria que o homicídio ocorreu por interesse de Suelen dos Santos Borba. 
    Por fim, também em 12/06/2020, arquivo contendo imagem do corpo de André Bissani, juntamente com arquivo de áudio descrevendo o modo como se deu a execução, teria sido encaminhado a Jocemar em12/06/2020, às 23h12min, via aplicativo de mensagens, pelo interlocutor Juninho, ocasião em que este pediu confirmação sobre a identidade do alvo da execução, ao que obteve resposta afirmativa. 
    A ação penal instaurada para processar o referido homicídio encontra-se em tramitação na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, tendo sido distribuída sob o número 010/2.20.0006229-0 e nela sido oferecida denúncia contra Jones Farias Santos e Leonardo Silva de Souza pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
    (...).
    Suelen dos Santos Borba (alcunha Su): companheira e principal associada de Jocemar de Almeida, estaria diretamente implicada nos casos 1, 3, 4 e 5. Apontada como principal responsável pela gerência financeira do grupo liderado por Jocemar e Adriano, com intensa atuação, ainda, na coordenação e execução de tarefas operacionais para a consumação dos atos de traficância, agindo sob o comando direto de Jocemar e, por vezes, reportando-se a Adriano. Suelen foi presa em flagrante em 17/03/2020, na posse de 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína e de um veículo que lhe fora dado por Jocemar, fatos que originaram a ação penal nº 010/2.20.0003347-9 (caso 1). Os principais elementos coletados que a vinculam à prática dos crimes ora investigados estão apontados no Auto Circunstanciado Final, consubstanciando-se em centenas de diálogos mantidos por Suelen com os demais investigados, bem como inúmeras imagens armazenadas nas contas vinculadas a seus dispositivos móveis, contendo comprovantes de depósitos realizados pela referida, registros de contabilidade do grupo, supostamente produzidos por Suelen, e imagens de grandes volumes de drogas (cito, exemplificativamente os elementos apontados no evento 1, AUTO2, 56-59, 61- 63, 127-128, 130-131, 136-138, 199-210,233, 238, 247-249, 251, 253, 255- 258, 266, 282-286, 297-299, 304-312,316, 317-324, 334, 367-368, 380; AUTO3, p. 432-435). Ademais, o intenso fluxo de comunicações mantidas no período de agosto a novembro de 2020 (consoante tabela do evento 1, AUTO3, p. 475) entre Suelen e os também investigados Jocemar (36118 registros), Adriano (625 registros), Mateus (1796 registros), Danrlei (5721 registros)constitui indício de que ainda permanece associada à organização criminosa. Apesar de não ostentar antecedentes criminais por fatos anteriores aos objeto desta investigação, trata-se, em tese, de peça fundamental na engrenagem do grupo criminoso, atuando como principal elo de ligação do líder, Jocemar, com as atividades de traficância fora da prisão. Ainda, apesar de implicada e denunciada por tráfico de drogas e receptação por fatos ocorridos na data de 17/03/2020, continuou a desempenhar suas funções no grupo. (...) Conforme se verifica, a organização criminosa comandada por Jocemar e Adriano se trata de grupo devidamente organizado e com divisão de tarefas definidas, que tem agido de forma permanente apesar dos reveses sofridos em razão das prisões e apreensões reveladas no curso da investigação e do recolhimento à prisão de parte de seus membros (Jocemar, Adriano, Mateus e Eduardo e Anderson), sendo responsável pela distribuição de grande quantidade de cocaína, crack e maconha na serra gaúcha. O volume de entorpecentes de propriedade da organização criminosa chefiada por Adriano e Jocemar apreendido nos dois casos narrados neste feito (14,238kg), acrescido do volume referido nos diversos diálogos obtidos por meio da quebra de sigilo, das anotações contábeis dos investigados Suelen e David e do montante dos depósitos efetivados, por membros associados a Jocemar e Adriano, em contas indicadas por operador financeiro do Paraguai, indicam tratar-se de organização criminosa que movimenta grande quantidade de drogas destinadas à serra gaúcha. É possível afirmar, ainda, dadas as informações colhidas e que integram o Auto Circunstanciado Final, que se trata, em tese, de um dos principais grupos que fomentam a atividade de tráfico de drogas no município de Caxias do Sul e arredores, e, por conseguinte, o grande número de crimes violentos ocorridos recentemente no município, supostamente relacionados ao controle do tráfico. Cumpre ainda destacar que a maioria dos integrantes do grupo já possui antecedentes por tráfico de drogas e que alguns já estiveram implicados de alguma forma em crimes mais graves, como homicídios e roubos (Jocemar, Adriano, Ilonir, Eduardo e Anderson). Assim, para além da gravidade concreta dos crimes investigados neste feito, há o risco elevado de reiteração delitiva dos requeridos, seja porque já respondem por fatos anteriores de igual ou maior gravidade, seja porque, mesmo com a prisão de alguns dos membros do grupo e apreensões de materiais ilícitos na sua posse, continuaram associados à organização para a prática de tráfico de drogas. Assim, a prisão de todos os indivíduos que integram a organização é necessária para a garantia da ordem pública, que só poderá ser acautelada com a desarticulação total do grupo, uma vez que, mesmo os membros de menor atuação desempenham papel fundamental na consecução dos crimes, sendo os responsáveis pela execução das funções de ordem prática (guarda, preparo e distribuição da droga, bem como cobrança e repasse de valores), notadamente diante do recolhimento à prisão de alguns de seus integrantes. Além disso, a prisão preventiva dos requeridos é necessária, também, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que o grupo criminoso, além de ser filiado a facção criminosa bem estruturada e possuir contatos com membros do alto escalão do tráfico internacional de drogas, inclusive sediados nas fronteiras com o Paraguai, possui grande poderio econômico.’ 
    De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação de organização criminosa de larga escala, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor: 
    ‘[...]’
    No caso destes autos, como bem demonstram as passagens transcritas acima, as instâncias ordinárias registraram a excepcionalidade que justifica indeferir o pedido de prisão domiciliar, dada a gravidade dos delitos atribuídos à ora recorrente, os indícios de contumácia delitiva e sua vinculação a crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa (e-STJ fl. 88):
    ‘De acordo com os elementos coletados no curso das investigações, ainda, é companheira de Jocemar de Almeida, um dos líderes do grupo e integrante da facção ‘Os Manos’, e possui domínio do modus operandi da organização. Além das atividades ligadas ao tráfico de drogas, é apontada também como uma das envolvidas em homicídio ocorrido em Caxias do Sul em 12/06/2020. 
    A manutenção do cárcere preventivo e o indeferimento da prisão domiciliar, portanto, encontram fundamento no art. 318-A, I, do CPP. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados, dentre diversos outros: 
    ‘[...]’
    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Intimem-se […]” (págs. 139-148 documento eletrônico 1). 
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que ela é mãe de G. B. da R., nascida em 1º/9/2014 (pág. 29 do documento eletrônico 1).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), porém concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator